Tribunal: STF
Processo: AI 98618
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-10
Data de publicação: 1984-08-10

Ementa:
IOF. DECRETO-LEI Nº 1783/1980. SUA APLICAÇÃO ÀS OPERAÇÕES DE
CAMBIO, A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 1981, EM VIRTUDE DE IMPORTAÇÃO DE
MERCADORIAS, MESMO EM SE TRATANDO DE PROVENIENCIA DE PAIS MEMBRO DO
GATT E DA ALADI. JURISPRUDÊNCIA DO STF ASSENTE NESSE SENTIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.